Tribunal: STJ
Processo: 0025966-97.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069472 - PR(2026/0025966-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TAIS TAIUANA DOS SANTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESES NÃO ENFRENTADAS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico,
qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. "Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
" (RHC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
instância
68.025/MG,
julgado em
DJe
.
17/5/2016,
25/5/2016)
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1943ce9f-0b79-4452-893e-577476b8410e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069472 - PR(2026/0025966-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: TAIS TAIUANA DOS SANTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESES NÃO ENFRENTADAS
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico,
qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de
locomoção.
2. "Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo também não pode ser objeto
de análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de
" (RHC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
instância
68.025/MG,
julgado em
DJe
.
17/5/2016,
25/5/2016)
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por TAIS TAIUANA DOS SANTOS
DE SOUZA contra a decisão de e-STJ fls.
por meio da qual deixei de
180/188,
conhecer do
impetrado em seu favor em virtude de se tratar de
habeas corpus
impetração substitutiva de revisão criminal; de não ter a Corte de origem enfrentado as
teses específicas trazidas neste
, o que impede este Sodalício de analisá-las, sob
writ
pena de supressão de instância; e de ter a defesa deixado de apresentar tais
alegações no HC n.
em que também impugnou a dosimetria, dando azo,
990.357/PR,
assim, à preclusão.
Documento eletrônico VDA55695537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: b4d52f45-d794-4f71-8e8d-373ad9f71bc0

Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos
anteriormente, insistindo na flagrante ilegalidade da pena.
Requer, desse modo, a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão da matéria ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls.
):
verbis
181/188
Depreende-se do sistema eletrônico desta Corte Superior que, contra o
acórdão da apelação criminal aqui também impugnado, houve o
. E, quando do julgamento do AgRg no
ajuizamento do HC n. 990.357/PR
mencionado
, constatou-se que
habeas corpus
o acórdão estadual em
.
questão transitou em julgado aos 13/3/2025
Logo, por impugnar o acórdão de apelação já transitado em julgado, vê-se
que o presente
, impetrado somente em
é
writ
28/1/2026,
substitutivo de
, o que não se admite.
revisão criminal
O Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas
para a racionalização do uso do
visando a garantia não
habeas corpus,
apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou
remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a impossibilidade
de impetração de
em substituição à revisão criminal, quando
habeas corpus
já transitada em julgado a condenação do réu, posicionando-se no sentido
de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de
revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
" (HC n.
relator Ministro Olindo
competência desta Corte
730.555/SC,
Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO DUPLAMENTE
HABEAS CORPUS
MAJORADO
TENTADO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO
COMO REVISÃO
WRIT
CRIMINAL.
DESCABIMENTO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE
NÃO
DEMONSTRADA. [...].
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
BIS IN IDEM
PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão já
writ
transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal,
Documento eletrônico VDA55695537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: b4d52f45-d794-4f71-8e8d-373ad9f71bc0

em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de
Justiça.
[...] 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
9/8/2022,
18/8/2022,
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO. DOSIMETRIA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO
.
INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE
AUMENTO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
751.137/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
4/8/2022,
Assim, não se deve conhecer do
que pretende a desconstituição da
writ
condenação estabelecida em acórdão estadual transitado em julgado,
olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de
inaugurar a competência desta Corte acerca da controvérsia.
Ademais, as teses defensivas ora apresentadas não foram alvo de debate
específico pela Corte de origem, o que também impede o conhecimento do
.
writ
A defesa, quanto às reprimendas impostas pelos roubos, afirma que:
as
(a)
circunstâncias dos crimes foram negativadas mediante valoração do mesmo
substrato fático utilizado para a aplicação da majorante da restrição à
liberdade das vítimas, o que representa indevido
(e-STJ fl. 4);
bis in idem
(b)
as consequências dos crimes, desabonas com mera alusão a "traumas" e
"transtornos psicológicos", foram negativadas de forma genérica, sem
elementos concretos a comprovarem que os danos emocionais gerados
superam o que é inerente ao tipo penal (e-STJ fl. 5); e
foram aplicadas
(c)
frações incorretas pelo concurso formal de delitos, pois, no Fato 2, houve a
ofensa aos patrimônios de duas vítimas distintas, sendo a fração adequada
a de
e não
; e, no Fato 3, os patrimônios de três vítimas foram
1/6,
1/4,
atingidos, de modo que o concurso formal deve incidir à razão de
e não
1/5,
(e-STJ fls.
) .
1/4
4/5
Sobre o recurso de apelação da ora paciente, o acórdão relatou que "a
defesa da ré Tais apresentou suas razões recursais, pleiteando, em síntese,
a absolvição em relação a todos os crimes por insuficiência de provas. Caso
fossem mantidas as condenações, postulou o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes de roubo. Além disso, postulou
,
genericamente a redução da pena-base para o mínimo legal e o
.
afastamento das causas de aumento E também pleiteou o
" (e-STJ fl.
(mov. 414.1).
reconhecimento da confissão e da menoridade
53, grifei).
Documento eletrônico VDA55695537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: b4d52f45-d794-4f71-8e8d-373ad9f71bc0

A Corte local, então, quanto aos roubos, manteve a dosimetria das penas de
Taís como calculadas pela sentença, apenas corrigindo o erro de cálculo nas
basilares. Veja-se (e-STJ fls.
grifei):
86/90,
Do pleito de redução da pena de Taís
A defesa da apelante Taís pleiteou genericamente a fixação das penas- base
no mínimo legal, o afastamento das agravantes e das causas de aumento e a
aplicação da atenuante de confissão espontânea.
Todavia, da simples leitura da r. sentença, verifica-se que o juízo a quo
fundamentou a valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais:
FATO 01. Artigo 2o, §§ 2o, 3o, 4o, I e III, da
[...]
Lei 12.850/13.
FATO 02. Artigo 157, §2o, II, IV e V, do Código Penal.
1a Fase – Circunstâncias Judiciais (CP,
. A culpabilidade é anormal à
art. 59)
espécie, pois a ré, junto com os demais réus, foi agressiva, ultrapassando o
razoável; a ré não ostenta maus antecedentes; poucos elementos foram
coletados a respeito da conduta social e personalidade do réu, razão pela
qual deixo de valorá-las; o motivo do crime é inerente ao tipo penal; as

circunstâncias do crime merecem valoração, visto que as vítimas foram

amarradas e mantidas sobre vigilância durante um longo período, o que
ocasionou maior temor; as consequências também merecem agravamento,
porque o crime gerou traumas e transtornos psicológicos às vítimas; a vítima
em nada contribuiu para a prática do delito. À vista dessas circunstâncias
analisadas individualmente, é que elevo
da pena base, fixando-a em 6
1/6
anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa.
FATO 03. Artigo 157, §2o, II, IV e V, do Código Penal.
A culpabilidade é normal à espécie, pois a ré, junto com os demais réus,
ameaçou as vítimas com arma de fogo; a ré não ostenta maus antecedentes;
poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e
personalidade da ré, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime é
inerente ao tipo penal; as circunstâncias do crime merecem valoração, visto
que as vítimas foram amarradas e mantidas sobre vigilância durante um
longo período, o que ocasionou maior temor; as consequências também
merecem agravamento, porque o crime gerou traumas e transtornos
psicológicos às vítimas; a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, é que elevo
da
1/6
pena base, fixando-a em 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e ao
pagamento de 14 dias-multa.
Ora, da simples leitura acima, verifica-se que o juízo
bem fundamentou
a quo
a valoração negativa da culpabilidade no crime de organização criminosa, ao
utilizar uma das causas de aumento (participação de adolescentes, § 4o,
inciso I, do artigo 2o, da
na primeira fase da dosimetria,
Lei no 12.850/2013)
ao invés da terceira.
Quanto ao roubo descrito no fato 02, a culpabilidade foi valorada
negativamente, considerando a agressividade da apelante, a qual ultrapassou
o razoável. A valoração negativa das circunstâncias e das consequências do
crime foram devidamente fundamentadas no fato de as vítimas terem sido
Documento eletrônico VDA55695537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: b4d52f45-d794-4f71-8e8d-373ad9f71bc0

amarradas e mantidas sob vigilância por horas, o que gerou traumas e
transtornos psicológicos.
E quanto ao roubo descrito no fato 03, foram valoradas negativamente
apenas as circunstâncias e as consequências do crime e foram devidamente
fundamentadas no fato de as vítimas terem sido amarradas e mantidas sob
vigilância por horas, o que gerou traumas e transtornos psicológicos.
Como já dito anteriormente, para cada circunstância judicial desfavorável o
juízo
utilizou adequadamente a fração de
(um sexto) sobre a pena
a quo
1/6
mínima. Assim sendo, deve ser mantida a pena-base de 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o crime de organização
criminosa. Todavia, verifica-se que houve erro de cálculo nas penas-base
referentes aos roubos. Em relação ao Fato 02, foram valoradas
negativamente três circunstâncias judiciais. Assim, aplicando o critério do
juízo
(
para cada uma), a pena-base deve ser fixada em 06 (seis)
a quo 1/6
anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. E, quanto ao Fato 03, há duas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a pena-base deve ser
fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa.
[...]
Quanto ao Fato 02, aplicando-se a fração de
(um sexto) em razão da
1/6
atenuante de menoridade, tem-se a pena intermediária de 05 (cinco) anos e
12 (doze) dias- multa.
Também em relação a este roubo não houve confissão espontânea pela
apelante Taís.
E, na terceira fase, tendo em vista as causas de aumento previstas no artigo
157, § 2o, incisos II, IV e V, e aplicando a fração de
(um quarto)
1/4
corretamente estabelecida pelo juízo
, tem-se a pena de 06 (seis) anos
a quo
e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
Acerca da majorantes, também não há dúvida acerca da sua incidência, uma
vez que o crime foi praticado mediante o concurso de pessoas, o veículo fora
destinado ao Paraguai e houve restrição de liberdade das vítimas até o dia
seguinte ao roubo, a fim de assegurar que o veículo chegasse ao seu destino.
Por fim, considerando a pluralidade de vítimas e aplicando a fração de 1⁄4 (um

quarto) para o concurso formal, tem-se a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.
Em relação ao Fato 03, reduzindo a pena em
(um sexto), em razão da
1/6
menoridade, tem-se a pena intermediária de 04 (quatro) anos, 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Vale frisar que também quanto a este roubo não houve confissão espontânea
pela apelante Taís.
E, na terceira fase, tendo em vista as causas de aumento previstas no artigo

157, § 2o, incisos II, IV e V, e aplicando a fração de
(um quarto)
1/4
corretamente estabelecida pelo juízo
, tem-se a pena de 05 (cinco)
a quo
anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.
Documento eletrônico VDA55695537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: b4d52f45-d794-4f71-8e8d-373ad9f71bc0

Também em relação a este roubo não há dúvida sobre a aplicação das
majorantes, uma vez que o crime foi praticado mediante o concurso de
pessoas, o veículo fora destinado ao Paraguai e houve restrição de liberdade
das vítimas até o dia seguinte ao roubo, a fim de assegurar que o veículo
chegasse ao seu destino.
Considerando a pluralidade de vítimas e aplicando a fração de 1⁄4 (um quarto)
para o concurso formal, tem-se a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e
10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.
Por fim, considerando o concurso material entre os crimes, somando-se as
penas, tem-se a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 21
(vinte e um) dias de reclusão, além de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no
valor unitário de
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos
1/30
fatos.
Vê-se do acórdão da apelação, portanto, que foi mantida a sentença
integralmente no que se refere à dosimetria das penas de Taís pelos delitos
de roubo, procedendo-se tão somente à correção de erro de cálculo nas
penas-bases de tais crimes, o que fez serem redimensionadas as
reprimendas da paciente, sem, contudo, ter a Corte local apresentado
qualquer análise de mérito quanto às alegações ora deduzidas pelo
impetrante.
Assim, a Corte de apelação, ao manter os aumentos de pena como
operados pela sentença (salvo a correção do erro de cálculo nas penas-
bases), não procedeu ao debate específico sobre as teses ora apresentadas
acerca da dosimetria dos roubos majorados – alegações no sentido de que
houve
nas basilares pela negativação das circunstâncias dos
bis in idem
crimes considerando elementos que foram utilizados para a aplicação da
causa de aumento da restrição à liberdade das vítimas nas terceiras fases;
de que as consequências dos crimes foram negativadas sem demonstração
concreta acerca do dano emocional gerado; e de que há erro na fração de
aumento de
pelo concurso formal, quanto a cada roubo, porquanto, no
1/4
fato 2, houve ofensa ao patrimônio de duas vítimas e, no fato 3, houve
ofensa ao patrimônio de 3 vítimas – teses trazidas de forma inaugural
perante este Sodalício, nesta impetração.
Do trecho supratranscrito do acórdão, vê-se que a Corte local relatou que a
defesa da paciente pleiteou, genericamente, a redução das penas-bases ao
mínimo legal e o afastamento das agravantes e majorantes, além de pugnar
pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa;
e, em seguida, conservou os desabonos e aumentos impostos pela
sentença, sem analisar e tecer qualquer comentário acerca do bis in idem
ora aventado entre as circunstâncias dos crimes e a terceira fase, nem da
presente alegação de fundamentação genérica para o desabono às
consequências, e tampouco da tese aqui aduzida sobre a incorreção das
frações aplicadas pelos concursos formais.
Portanto, ainda que o
não fosse substitutivo de revisão criminal, não
writ
haveria como conhecer da irresignação, uma vez que as teses defensivas,
da forma como deduzidas na inicial, não foram debatidas pelo Tribunal de
origem, fato que impede esta Corte Superior de examinar os temas, sob
pena de configuração do chamado
, a ensejar
habeas corpus per saltum
Documento eletrônico VDA55695537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: b4d52f45-d794-4f71-8e8d-373ad9f71bc0

e violação dos princípios do duplo grau de
supressão de instância
jurisdição e do devido processo legal substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio
heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias
inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob
pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do
" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de
princípio do duplo grau de jurisdição
processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 2.470).
Nesse caminhar:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO
DIREITO
DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal
, também não pode ser objeto de
a quo
análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
[...] 3. Recurso em
parcialmente conhecido, e, nesta parte,
habeas corpus
improvido. (RHC n.
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
68.025/MG,
TURMA, julgado em
DJe
)
17/5/2016,
25/5/2016.
. ROUBO MAJORADO.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. [...] SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...] 10. O direito de recorrer em liberdade não foi objeto de discussão pela
Corte de origem, motivo pelo qual se evidencia a incompetência deste
Superior Tribunal de Justiça para apreciar o aludido tema posto no
e a
writ
consequente supressão de instância.
[...] (HC n.
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
278.542/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
4/8/2015,
18/8/2015.
No mesmo sentido, a orientação do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em recurso ordinário em
. 2. Delito de vias
habeas corpus
de fato e violação de domicílio (art. 21,
, do Decreto-
e
caput
Lei n. 3.688/41
§ 1o, do Código Penal) 3. Inépcia da denúncia. Trancamento da
art. 150,
ação penal por ausência de justa causa. Matéria não examinada nas
instâncias anteriores. Supressão de instância. A extinção da ação penal de
forma prematura somente é possível em situação de manifesta ilegalidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC n.
133.585 AgR, relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
DJe 1o/
)
21/6/2016,
8/2016.
Acrescente-se que se constata dos autos do HC n.
primeira
990.357/PR,
oportunidade em que a defesa se manifestou perante este Sodalício, que
não houve a apresentação dos argumentos específicos aqui aventados de
Documento eletrônico VDA55695537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: b4d52f45-d794-4f71-8e8d-373ad9f71bc0

forma inaugural, de forma que, pela inércia defensiva, a situação é de
preclusão consumativa das teses não arguidas no habeas corpus
(e nem perante o Tribunal estadual, consoante se deduz do
anterior
acórdão da apelação ora reprochado).
Ou seja, tendo todas as questões ora impugnadas sido estabelecidas já na
sentença condenatória, vê-se que as presentes teses constituem indevida
, pois não foram alegadas perante a Corte de
inovação em habeas corpus
origem e tampouco perante este Tribunal Superior, quando já deveriam ter
sido aventadas nestas primeiras oportunidades em que a defesa se dirigiu
ao TJPR – para, em apelação, combater o édito condenatório e,
genericamente, impugnar a dosimetria – e ao STJ – para combater o
acórdão da apelação aqui também impugnado pleiteando a absolvição e
alegando, "de forma genérica, a desproporcionalidade da aplicação das
penas, notadamente quanto à majorante e às agravantes, 'desconsiderando
sua participação efetiva e o grau de envolvimento específico que teve nos
" (e-STJ fl. 1.660 do mencionado HC n.
).
delitos' (e-STJ fl. 8)
990.357/PR
É dizer: em nenhuma ocasião, houve a apresentação das teses
originariamente aduzidas neste
, o que também torna inviável a
mandamus
análise das questões ora invocadas.
À guisa de todo o explanado,
do
.
não conheço
habeas corpus

Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: b4d52f45-d794-4f71-8e8d-373ad9f71bc0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.472 / PR
Número Registro: 2026/0025966-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00058032520158160128 58032520158160128
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLO DANIEL BASTO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: TAIS TAIUANA DOS SANTOS DE SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: EMERSON PATRICIO DO PRADO
CORRÉU
: CRISTIANE GOMES DE LIMA
CORRÉU
: JOHNNY DA SILVA CASTRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TAIS TAIUANA DOS SANTOS DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55916117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: 479681dd-9d19-4b59-a503-1f568af6dd12

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:33
Código de Controle do Documento: 479681dd-9d19-4b59-a503-1f568af6dd12